Tribunal: TJMT
Processo: 1041676-85.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041676-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), FERNANDA BOTTI LOTUFO - CPF: 016.786.831-40 (RECORRIDO), LEONARDO MIRANDA MINERVINI DE FIGUEIREDO - CPF: 063.163.091-04 (ADVOGADO), LUKE MAXWELL (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1041676-85.2024.8.11.0001.

Origem
: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

Recorridos:
FERNANDA BOTTI LOTUFO E LUKE MAXWELL.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 20/03/2025.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTOS SUCESSIVOS DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento a título de danos morais, em razão de cancelamentos sucessivos de voo. A recorrente sustenta: (i) a inexistência de ato ilícito, sob o argumento de que as alterações decorreram da necessidade de readequação da malha aérea; (ii) a ausência de danos morais indenizáveis; e (iii) a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea; (iii) determinar se o dano moral está configurado; e (iv) verificar a adequação do
quantum
indenizatório arbitrado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cabendo à fornecedora do serviço demonstrar excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no caso concreto.

A falha na prestação do serviço ficou demonstrada diante dos sucessivos cancelamentos de voo promovidos pela empresa aérea, sem a devida observância dos prazos de comunicação estabelecidos na Resolução 400 da ANAC, caracterizando descumprimento do dever de informação e transtornos excessivos à consumidora.

O dano moral configura-se
in re ipsa
, ou seja, presume-se a partir do próprio fato, não sendo necessária a comprovação específica do prejuízo. No caso, os sucessivos cancelamentos de voos e o atraso superior a 24 horas na chegada ao destino são suficientes para caracterizar a lesão extrapatrimonial sofrida pelos autores.

O valor arbitrado a título de danos morais, inicialmente fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada passageiro, deve ser reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais) por passageiro, de modo a atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem causar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O cancelamento sucessivo de voos, sem comunicação tempestiva ao passageiro e sem justificativa plausível, acarretando atraso superior a 24 horas na chegada ao destino, configura dano moral presumido (
in re ipsa
).

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011; TJMT, N.U 1020045-85.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 04/11/2024, DJE 08/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Visa a
recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 264513256, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para
cada reclamante
, a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do Código Civil, c/c art. 240 do Código de Processo Civil).

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Ausência de ato ilícito;

2)

Inexistência de danos morais.

3)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 264513271), os recorridos refutam os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, no início de 2023 os reclamantes adquiriram bilhetes aéreos referentes ao trajeto entre Cuiabá/MT e Recife/PE, com embarque para o dia 25/12/2023, às 10h25, e chegada prevista às 17h35 do mesmo dia, conforme documento anexado no ID 264512841.

Sustentam que, em novembro de 2023, foram surpreendidos com a alteração do voo, cujo novo itinerário passou a prever embarque às 02h05 do mesmo dia, mantendo a chegada às 17h35 (ID 264512842). Diante dessa mudança, optaram por alterar a passagem, conforme permitido pela política da companhia aérea, escolhendo o voo AD 4341, com saída às 18h05, do dia 25/12/2023, e chegada prevista para o fim da noite do mesmo dia (21h05 – ID 264512843).

Poucas horas antes do embarque, relatam que a companhia aérea reclamada cancelou o voo sem qualquer justificativa. Em razão disso, foram realocados para um novo voo, que partiria às 02h05, do dia 26/12/2023, com chegada em Recife/PE às 09h10 do mesmo dia (ID 264512844).

Todavia, declaram que, ao chegarem ao aeroporto para embarque, foram surpreendidos por mais um cancelamento, novamente sem justificativa. Dessa vez, foram realocados para o voo 9350, com saída de Cuiabá/MT às 14h08 do dia 26/12/2023, realizando conexão no Aeroporto Internacional de Viracopos (VCP), e chegando a Recife/PE somente às 21h28 (ID 264512845).

A demandada, por sua vez, alega que as alterações ocorreram devido à necessidade de adequação da malha aérea, tendo os reclamantes sido realocados para o próximo voo disponível. Além disso, argumenta que os danos morais não foram demonstrados, uma vez que não ficou comprovada a efetiva ocorrência do prejuízo e sua extensão pelos passageiros.

No caso concreto, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No caso em tela, observa-se que os documentos anexados à inicial, especialmente aqueles juntados nos IDs 264512841 e 264512845, demonstram que os autores tiveram o voo alterado e cancelado diversas vezes, sem prévia comunicação, o que resultou em um atraso de 24 horas e 23 minutos em relação ao horário previamente contratado.

Portanto, restam configurados os danos morais, tendo em vista que os reclamantes foram submetidos a transtornos e prejuízos decorrentes da prestação inadequada do serviço pela demandada,
evidenciada pelos sucessivos cancelamentos de voos promovidos pela recorrente, bem como pela inobservância dos prazos estabelecidos na Resolução nº 400 da ANAC, culminando em um atraso de 24 horas e 23 minutos na chegada ao destino
.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DE VOO. REORGANIZAÇÃO DE MALHA AÉREA. REALOCAÇÃO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA. INADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões climáticas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos. 2- A chegada ao destino, com aproximadas 24 horas de atraso, ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral na modalidade “in re ipsa”. 3- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.
(...)

(TJMT – N.U 1020045-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso concreto,
a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)

a título de
danos morais
, fixado no
decisum,
deve ser reduzido para
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
,
para cada reclamante
, a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem causar enriquecimento indevido
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para

reduzir

o montante indenizatório para o valor de
R$ 7.000,00 (três mil reais)
,

para cada reclamante
,
a título de
danos morais,
mantendo no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025